Tribunal: STF
Processo: RE 452261
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-05-08
Data de publicação: 2007-05-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FRACIONAMENTO.
   EXECUÇÃO. PEQUENO VALOR.
1.      Este Tribunal firmou entendimento no
   sentido de que é possível o fracionamento de execução de sentença
   para expedição de requisição de pequeno valor, apenas quando
   tratar-se de litisconsórcio facultativo ativo e não de ação
   coletiva intentada por legitimado extraordinário ou substituto
   processual. Precedentes.
2.      Agravo regimental a que se nega
   provimento.